Tribunal: TJMT
Processo: 1022495-43.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022495-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Competência da Justiça Estadual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), LUCIO CARLOS DA SILVA - CPF: 000.725.201-32 (PACIENTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), 1ª vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (IMPETRANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MARLI MAZETTO DE JESUS - CPF: 616.099.941-91 (VÍTIMA), DINO NEVES MESSIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO E FURTO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO (VÍTIMA ARRASTADA PARA O MATAGAL, SUBJUGADA POR DOIS HOMENS OS QUAIS À ESTUPRARAM E DEPOIS MANTARAM MEDIANTE ASFIXIA)
­­
- CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CUMPRIMENTO DO MANDADO EXPEDIDO APÓS PASSADOS MAIS DE 6 ANOS DA OCORRÊNCIA DO DELITO -
NULIDADE DO FEITO
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO EDITALÍCIA - PACIENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO POR ELE DECLINADO NOS AUTOS -
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi em tese empregado na execução do ilícito e, para assegurar eventual aplicação da lei penal, vez que só foi possível cumprir o mandado expedido no feito após passados mais de 06 (seis) anos da ocorrência do delito, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Em face dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a citação por meio de edital só pode ser levada a efeito quando esgotadas todas as providências possíveis para a localização pessoal do acusado e evidenciada a absoluta impossibilidade de sua cientificação pessoal sobre os fatos que lhe são imputados.
In casu
, foi necessária a modalidade editalícia, eis que foi expedido mandado de citação no endereço informado pelo próprio acusado na delegacia de polícia, cuja após diligências no intuito de encontra-lo, não obtiveram êxito.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo dr. Diego Henrique Bonett e dr. Tiago Pacheco Dos Santos, em favor de
Lúcio Carlos Da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 0022365-74.2014.811.0002, cód. 374090.

Sustentam os impetrantes que o paciente é acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, estupro e furto qualificado (art. 121,
caput
, § 2º, IV c/c art. 29, art. 213 e art. 155, § 4º todos Código Penal), e em 19/05/2005 teve sua prisão preventiva decretada para manutenção da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual.

No entanto, aduzem que a referida prisão carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, defendem que a segregação com base na garantia da ordem pública se deu com base na gravidade abstrata do delito e que no que se refere a suposta garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual, alegam que
"desde o início das investigações o Paciente além de cooperar com as autoridades policiais, jamais esteve em local incerto ou não sabido, mas sim em local certo e com residência fixa, tendo apenas de se mudar da comarca dos fatos devido as acusações e a falta de oportunidade de emprego”.

Frisam que na época dos fatos o paciente compareceu espontaneamente a delegacia para se colocar à disposição da justiça, informando na ocasião o seu endereço, local de trabalho e telefone de contato, mas que posteriormente mudou-se de cidade, antes mesmo de qualquer investigação ou de ser qualificado como suspeito.

Os subescritores do presente
mandamus
asseveram ainda que a afirmação de que o paciente encontra em lugar incerto e não sabido, não são suficientes para dar respaldo à citação por edital, dado o caráter extraordinário da medida e do acesso aos meios de localização atualmente disponíveis, oportunidade em que frisa que este tem endereço fixo conforme, inclusive cadastro junto ao Banco da Caixa Econômica Federal.
Por isso, defendem que ocorreu nulidade dos atos processuais, nos termos do art. 564, III, “e” do Código de Processo Penal, pois o paciente não foi citado e consequentemente não pode comparecer aos atos processuais, bem como não apresentou defesa, o que viola o contraditório e ampla defesa.

Por fim, aduzem que o paciente possui predicados favoráveis (primário, de bons antecedentes, profissão definida e residência fixa) que lhe autorizariam, em tese, a responder ao processo em liberdade, seja mediante a concessão da liberdade provisória ou conversão da preventiva em prisão domiciliar.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja determinada a sua imediata soltura, com fixação, se entender por bem, de outras medidas cautelares ou, estabelecimento de prisão domiciliar; no mérito requer a confirmação da liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 65010479) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 66002455).

O parecer, da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 69131488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a imediata soltura do paciente, com fixação, se entender por bem, de outras medidas cautelares ou, estabelecimento de prisão domiciliar, em razão de suposta ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo.

Consoante relatado, Lúcio Carlos é acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, estupro e furto qualificado (art. 121, caput, § 2º, IV c/c art. 29, art. 213 e art. 155, § 4º todos Código Penal), sendo que sua prisão preventiva foi decretada em 19/05/2005, a fim de garantir a ordem pública e para assegurar eventual aplicação da lei penal.

Em 20/10/2020, ao analisar o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva e de anulação do processo a partir da citação por edital, o juízo a quo, entendendo que subiste os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar, assim manifestou-se:

Trat
a-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de DINO NEVES MESSIAS e LUCIO CARLOS DA SILVA, atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, I, IV e V, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, em concurso material com os artigos 213 e 155, §4º, IV, ambos do Código Penal.
O acusado DINO foi julgado e condenado
.

Em relação ao réu LUCIO, o Ministério Público
aditou a denúncia
para atribuir-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, IV e V, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 213 c.c. art. 226, I e II, ambos do Código Penal, com as implicações da lei nº 8.072/90 e art. 155, §4º, IV, do mesmo Codex
.

O processo permaneceu no arquivo aguardando o cumprimento do mandado, o que ocorreu no dia 28.9.2020.

A defesa do réu LUCIO, em petição protocolada no dia 13.10.2020, postulou pela revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que não estão presentes os seus requisitos ensejadores. Assim como postulou pela anulação do processo a partir da citação por edital.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público, opinou pelo indeferimento do referido pedido.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que, a despeito dos argumentos da defesa,
deve ser mantida a prisão decretada em decisão exarada no dia 19.5.2015, a fim de garantir a ordem pública e para assegurar eventual aplicação da lei penal.
Com efeito, na esteira do consignado naquela decisão, em princípio
, foi possível constatar a materialidade e os indícios de autoria.

Além disso, in casu, permanece a necessidade da prisão como forma de preservar a
ordem pública
em face da gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi em tese empregado na execução do delito, porquanto, segundo consta da denúncia e respectivo aditamento,
à vítima teria sido arrastada para um matagal, sendo, em tese, subjugada por dois homens, os quais com ela teriam mantido relações sexuais de maneira forçada. A acusação indica ainda, que, após ser violentada, a vítima teria sido morta por meio de asfixia.

Além disso, não se pode ignorar o fato de que
foi possível cumprir o mandado expedido neste feito, tão somente, após passados mais de 6 (seis) anos

da ocorrência do delito, o que reforça a necessidade da prisão preventiva por
conveniência da instrução criminal
.

Ademais,
o fato de ter deixado o distrito da culpa, aliado à gravidade concreta dos delitos descritos nesta ação penal, evidencia a insuficiência e
a inadequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

No tocante ao
pedido de anulação do feito
, compete esclarecer que o
mandado de citação foi expedido levando em consideração o endereço informado pelo próprio réu na delegacia de polícia, sendo realizadas duas diligências, sem êxito, no intuito de localizá-lo, o que é suficiente para a sua citação editalícia, inclusive em relação ao aditamento à denúncia
.

Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, assim com por se mostrarem insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, INDEFIRO o pedido da defesa e MANTENHO a prisão preventiva de LUCIO CARLOS DA SILVA.
Considerando que o réu constituiu advogado, conceda-se vista para apresentação de resposta à acusação
”
(decisão extraída do sistema Primus).

No caso, verifica-se que a segregação do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, pois além dos
indícios de autoria e materialidade delitiva
, o juízo de origem demonstrou que a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública
e
aplicação da lei penal
.

Consoante autoridade judiciária, a necessidade de resguardo garantia da ordem pública restou demonstrada especialmente diante da gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi em tese empregado na execução do delito : a vítima teria sido arrastada para um matagal, sendo, em tese, subjugada por dois homens, os quais com ela teriam mantido relações sexuais de maneira forçada. A acusação indica ainda, que, após ser violentada, a vítima teria sido morta por meio de asfixia.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a
necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...)”.
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Some-se a esse contexto o fato de que só foi possível cumprir o mandado de prisão preventiva expedida nos autos após passados 06 (seis) anos, vez que este permaneceu com paradeiro desconhecido neste período, o que reforça a necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal.

Portanto, diante do quadro que se desenha, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a ilegalidade do ato impugnado e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da segregação cautelar, porquanto se encontra apoiada em elementos concretos justificadores.

Outr
ossim,
não possui guarida o pedido de anulação do feito
ao argumento de que o paciente não foi citado e por isso não pode comparecer aos atos processuais, bem como não apresentou defesa, pois conforme apontado pela autoridade coatora, houve sim citação, mas
foi necessária a modalidade editalícia, eis que foi expedido mandado de citação no endereço informado pelo próprio acusado na delegacia de polícia, cuja após diligências no intuito de encontra-lo, não obtiveram êxito
(id. 66002457 e 66002458).

Aliás, infere-se das informações prestadas pelo magistrado (id. 66002455) que, embora constituída a defesa, deixou transcorrer o prazo para apresentação de resposta, comparecendo aos autos apenas para postular que o feito fosse chamado à ordem em virtude de um dos causídicos constituídos não ter sido intimado, o que foi negado; mas ainda assim, em honraria aos princípios do contraditório e ampla defesa, o douto magistrado concedeu prazo para apresentação de testemunhas.

Cabe salientar ainda que a
prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trat
a-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Demais disso, apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o periculum libertatis ficar devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o Enunciado 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos,
mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.
(...) 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada
”. (STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

No
mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se
atente para o princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que o paciente é pessoa com alto grau de risco à sociedade.

Assim, embora a d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de Marcos Antônio Dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020